Tribunal: TJDFT
Processo: 0734465-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734465-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEKSANDRO WESLEY FERREIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEKSANDRO WESLEY FERREIRA DE AZEVEDO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718941-90.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Narra que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade em razão dos seus rendimentos brutos serem de cerca de quatorze mil reais, contudo, destaca que os rendimentos líquidos são de pouco mais de quatro mil reais. Destaca que os descontos totalizamos mais de seis mil reais, restando saldo negativo conforme extratos bancários juntados. Ressalta sua grave situação financeira com parcelas em atraso do cartão de crédito. Concluindo que os valores líquidos recebidos somados as suas obrigações financeiras comprometem significativamente seu sustento, não sendo possível o pagamento das custas processuais. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que seja reformada imediatamente a decisão agravada e concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela com a reforma da decisão agravada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço parcialmente, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 246108837 dos autos principais: A última DIRPF e o contracheque do autor revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista os rendimentos brutos auferidos de quase R$14.000,00 mensais. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, consigno que, embora haja redução do valor líquido em razão de descontos consignados, tais deduções resultam de contratação voluntária da parte autora, configurando expressão de sua autonomia da vontade, e, por isso, não devem ser consideradas como redutoras da capacidade econômica para fins de aferição da hipossuficiência. Nada a prover quanto ao pedido de parcelamento das custas judiciais, previsão que não consta no Provimento Geral da Corregedoria. Ademais, conforme art. 82, § 1o do CPC, incumbe ao autor adiantar as despesas processuais. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, o agravante é servidor público auferindo renda de mais de quatorze mil reais conforme contracheque de ID 244404582 dos autos principais, valor superior ao paradigma estabelecido. Mesmo que se considere sua remuneração líquida esta é de mais de quatro mil reais, valor também superior ao paradigma estabelecido e superior a renda da maior parte da população. Alegações sobre dívidas contraídas por livre vontade não são suficientes para afastar a capacidade financeira do agravante. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Não se verifica a possibilidade de recolhimento diferido das custas processuais ao final do processo, porquanto não há amparo legal. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663580, 07339233820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Comprovado nos autos que a agravante ostenta patrimônio que possa lhe garantir condição econômica elevada, não há lastro para o deferimento da gratuidade judiciária. (Acórdão 1658013, 07291885920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Importante delinear que o pedido de reforma imediata da decisão não é possível por ferir o princípio do colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal vindicada. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025 14:58:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador